Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-29.2007.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001592-29.2007.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGUIDO DA SILVA CAMPOS (RECORRENTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDEVANE DE OLIVEIRA (VÍTIMA), EDEVANE DE OLIVEIRA - CPF: 012.949.911-08 (VÍTIMA), EVA SAMPAIO - CPF: 460.927.491-49 (ASSISTENTE), DAYANE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 027.227.901-30 (ASSISTENTE), MILKAR DE MACEDO FERREIRA (ASSISTENTE), VIVIANE DA SILVA CAMPOS ARAÚJO (ASSISTENTE), NEIDE MARIA DA SILVA (ASSISTENTE), AMBROSIO MANOEL DE CAMPOS (ASSISTENTE), JEFERSON SAMPAIO ALVES (ASSISTENTE), CLAUDIA MARIA DE JESUS (ASSISTENTE), NEIDE MARIA DA SILVA (ASSISTENTE), AMBROZIO MANOEL DE CAMPOS (ASSISTENTE), JOANA CRISTINA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELTON MORAIS BALDEZ - CPF: 710.327.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AMPARADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO RÉU EM PLENÁRIO QUE COMPROVAM A AUTORIA E QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO MINISTERIAL.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ARTIGO 492, I, “E”, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelações interpostas contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o acusado à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa requereu novo julgamento por alegada decisão manifestamente contrária às provas dos autos. O Ministério Público pleiteou a execução imediata da pena com base no artigo 492, I, “e”, do CPP.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discuss
ão
, analisar se
:

(I) a decisão do Conselho de Sentença deve ser anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos;

(II) é cabível a execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 492, I, “e”, do CPP.

III. Razões de decidir:

3. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo nas provas constantes dos autos, como boletins de ocorrência, laudos periciais e depoimentos orais em plenário.

4. A confissão do réu, prestada perante o Conselho de Sentença, é direta e inequívoca quanto à autoria e às circunstâncias do crime.

5. Testemunhas presenciais confirmaram a premeditação, a motivação fútil e a surpresa na execução, sendo evidenciada a impossibilidade de defesa da vítima.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão dos jurados deve prevalecer quando amparada em elementos probatórios consistentes.

7. Quanto ao recurso ministerial, a pena imposta foi superior a 15 anos de reclusão, sendo possível a execução imediata, conforme artigo 492, I, “e”, do CPP, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF.

IV. Dispositivo e tese:

8. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos, respeitando-se o princípio da soberania dos vereditos.

2. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é admissível quando a condenação for igual ou superior a 15 anos de reclusão, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea 'e', do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”. CPP,
arts
. 492, I, “e”, e 593, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2377559/ES, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, T6,
DJe
14.02.2024.

STJ,
AgRg
no HC 986.210/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 14.04.2025.

STJ,
AgRg
no RHC 210.097/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 19.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
AGUIDO DA SILVA CAMPOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que condenou
Aguido
da Silva Campos
à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
,
sem imposição de dias-multa
, em
regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal
.

Em suas razões recursais,
Aguido
da Silva Campos
, por intermédio da Defensoria Pública, sustentou a
nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri
, alegando que a decisão dos jurados teria sido
manifestamente contrária à prova dos autos
, nos termos do artigo 593, III, "d", do CPP.
Requereu, assim, a realização de
novo julgamento
.

Subsidiariamente, pleiteou o
redimensionamento da pena
, por entender que houve erro na dosimetria, especialmente quanto à valoração da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
também recorreu, requerendo o
conhecimento e provimento do recurso para fins de determinar a execução imediata da pena imposta a
Aguido
da Silva Campos
, com fundamento no
artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal
, tendo em vista que a pena fixada foi superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo
.

A
Defesa técnica
apresentou contrarrazões ao recurso do Ministério Público,
requerendo o seu não provimento
(Id. 247945192).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento de ambos os recursos
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
No dia 10 de setembro de 2006, por volta das 03h45min, na rua Santa Rita, bairro Santa Laura, próximo ao
miniestádio
, nesta capital, o denunciado AGUIDO, utilizando-se de uma arma de fogo fornecida pelo denunciado ELTON, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima,
efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Edevane
de Oliveira, provocando-lhe o ferimento descrito no laudo de necropsia de
pág.
.19/24 do IP, que foi a causa eficiente de sua morte.

Na data dos fatos, a vítima estava no bar da Verônica, onde também se encontravam sua companheira Dayane e a amiga dela, Cláudia.

Por volta da 00h3Omin, Dayane e Cláudia decidiram ir à uma festa realizada na chácara do Vida
l
, enquanto a vítima continuou no bar. Quando elas chegaram na festa, se depararam com os denunciados.

No decorrer da festa Elton disse para
Aguido
: "é, se vai ter que fazer o que você me falou
se não
você vai ter que me pagar uma caixa e se você fizer eu vou ter que te pagar uma caixa."
.

Em determinado momento, no intuito de cumprir com o combinado, o denunciado Elton, amigo do denunciado
Aguido
, emprestou a arma de fogo que trazia consigo para
Aguido
matar a vítima.

Na sequência,
Aguido
saiu da festa, avistou a vítima ainda no bar, e esperou sua saída do estabelecimento para então alcançá-la nas proximidades do
mini estádio
,
surpreende-la
em lugar com pouca luminosidade, e efetuar disparos de arma de fogo contra ela
.

A vítima mesmo atingida tentou fugir, correndo em direção à rua Vasconcelos, onde veio a cair e a falecer.

Na sequência, o denunciado Elton deu fuga para o denunciado
Aguido
em sua motocicleta.

Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado
Aguido
atirou de maneira repentina e inesperada quando a ofendida retornava para sua casa após permanecer algumas horas no bar, colhendo-a de surpresa e de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa.

Além disso, o crime foi cometido por motivo fútil, pois o denunciado
Aguido
praticou o delito por pensar que a vítima manteve um relacionamento amoroso com sua namorada
Josilane
, enquanto
Aguido
morava na casa da vítima
Edevane
.

O armamento utilizado foi emprestado pelo denunciado Elton, amigo do
denunciado
Aguido
para exclusivo o fim de matar a vítima
.
..
”
(Sic

–
id.

185107667)

DO RECURSO DEFENSIVO

De proêmio,
convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o
Boletim de ocorrência n. 1020106.06002096-0 (
pág.
10); Boletim de ocorrência n. 2020001. 06. 040394-4 (
pág.

13
); laudo pericial n. 01-01-0610-01/2006 (
pág.

26/32
); auto de apreensão (
pág.

34
);
relatório de investigação (pág. 35
/37
),
laudo pericial n. 02-06-004448/2006 (
pág.
5
2/63
); relatório final IP n. 171/2006 (
pág.
1
05/115
)
, além da prova oral produzida.

O
bserva-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo substancial no conjunto probatório, não se configurando como manifestamente contrária às evidências apresentadas.

A materialidade do fato está claramente demonstrada no laudo de necropsia que atestou ferimentos por arma de fogo como causa eficiente da morte da vítima
Edevane
de Oliveira.

No tocante à autoria, a própria
confissão do réu,
Aguido
da Silva Campos,
em plenário, é eloquente e incontestável:
“
Você que matou a vítima?
Sim! [...] A arma que eu emprestei do Elton, que fui matá-lo
”
.
(extraído do relatório de mídia de id. 247945187).

Com isso, a
confissão
judicial é expressa, inequívoca e prestada diretamente ao Conselho de Sentença, dispensando qualquer esforço de interpretação, servindo como ponto de partida sólido para a valoração das demais provas.

Ainda que a defesa procure desmerecer tal confissão, alegando contradições narrativas ao longo da instrução, a diversidade de versões apresentadas pelo réu não elide a sua responsabilidade penal.

Ao contrário, apenas evidencia tentativas sucessivas de eximir-se da culpa ou de minimizar a sua conduta.

A oscilação
da
narrativa, ora apontando
motivação passional
, ora mencionando
dívidas relacionadas ao tráfico de drogas e armas
, apenas confirma a tentativa de desviar o foco da premeditação e da frieza com que o crime foi cometido.

Com efeito, o próprio réu mencionou que
“o rolo aconteceu por causa dessa droga e de um revólver que eu tinha e vendi
do
para ele”
, sinalizando, na fase inquisitiva, que o conflito teria se originado de uma relação amorosa envolvendo a vítima e sua ex-companheira.

Essa oscilação, todavia, não descaracteriza o dolo, tampouco torna menos verossímil a confissão, que se mantém íntegra em seu núcleo essencial: o reconhecimento de que foi ele,
Aguido
, quem efetuou os disparos contra a vítima, com a intenção de matá-la.

Em reforço a essa versão, a
s
informantes
ouvidas em plenário corroboram de modo harmônico e coeso a versão de que o crime foi motivado por ciúmes e praticado com dissimulação e surpresa.

A
informante Joana Cristina de Oliveira
, mãe da vítima, declarou:
“o boato corria lá que era o
Aguido
, né?... E jurou ele, né? Mas ele achou que o
Aguido
não ia fazer nada... Diz que é por causa de uma mulher que ele namorava com ele, né? [...] ele enciumou, zangou e matou ele.”

(extraído do relatório de mídia de id. 247945187).

Esse testemunho reforça a futilidade da motivação, traduzida em simples sentimento de posse ou vingança por um suposto envolvimento amoroso entre a vítima e a ex-companheira do réu.

Ademais, a mesma testemunha relatou que sua filha questionou
Aguido
sobre o motivo do crime, ao que ele respondeu:
“é porque fiquei com raiva dele e matei ele, e se ele viver eu mato ele outra vez”
. Essa declaração, oriunda de um diálogo direto com o autor do delito, é reveladora do dolo intenso e da ausência de qualquer arrependimento, além de evidenciar o desprezo pela vida humana.

No mesmo sentido,
a
informante
Daiane Silva de Almeida,
pessoa próxima da vítima, foi incisiva ao afirmar que
“Quem assinou o
Edevane
?
Aguido
! [...] Vi! [...] trombei de frente com ele, com a arma na mão...”
.
Em outro trecho, indicou que
“ele falou que já tinha recebido ameaça do
Aguido
[...] por causa de mulher [...] ele sabia que tinha matado a vítima? Sabia!”.

(extraído do relatório de mídia de id. 247945187).

Essas declarações evidenciam não apenas a autoria, mas também a premeditação, inclusive mencionando que o réu estaria em posição
elevada, “
em cima da árvore”
,
esperando a vítima sair para então surpreendê-la, como confirmado pela perícia, que constatou disparos de cima para baixo.

A informante
Eva Sampaio, irmã da vítima,
corrobora a motivação passional e o caráter traiçoeiro da ação homicida ao afirmar:
“quem matou a
Edevane
?
Águido
! [...] foi por causa de uma mulher [...] ele foi pego de surpresa [...] armaram lá e ninguém estava por perto assim para ver. Quando assustaram, foi só o tiro”
.

(extraído do relatório de mídia de id. 247945187).

A expressão
“foi pego de surpresa”
e a descrição do crime ocorrido na “
madrugadinha”
ratificam que a vítima foi atacada de forma abrupta e inesperada, em total impossibilidade de defesa.

Todos esses relatos são coerentes com os dados técnicos constantes no laudo pericial, que indica que a vítima foi atingida enquanto tentava fugir, caindo em via pública, fato que elimina qualquer hipótese de confronto direto.

É importante destacar que, mesmo nas declarações do réu, emergem detalhes que não apenas confirmam a sua intenção homicida, mas também delineiam, de modo inequívoco,
a presença da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítim
a
.

O próprio
Aguido
relatou:
“Eu estava de frente para ele
na hora em que
ele estava abrindo o portão. Eu saquei, ele me viu... Enquanto ele tentava corre
r...

Ele não falou... e saiu correndo. Eu não me lembro. Eu lembro que ele saiu correndo e metendo a mão na cintura...
”
. Tal trecho evidencia que o agente surpreendeu a vítima
no momento em que

esta
se encontrava em situação de vulnerabilidade, abrindo o portão de sua residência, ou seja, desprevenida e sem expectativa de ser atacada
, em que o réu alegue a vítima estava armada, tal artefato não foi encontrado com a vítima e nem mesmo houve vestígios na cena do crime
.

Assim, a
ação foi repentina e fulminante, conforme confessado pelo réu, impedindo qualquer reação eficaz por parte do ofendido, que, segundo a própria narrativa do acusado, apenas tentou fugir, sem esboçar defesa
, “
A pessoa corre na hora do susto...
.
”

Ainda mais revelador é o momento em que
Aguido
declara que, antes da abordagem,
“peguei uma arma com o Elton, passei de frente ao miniestádio e ele foi indo para a casa dele”
. A partir desse relato, depreende-se que o agente seguiu deliberadamente os passos da vítima, aguardando a oportunidade de surpreendê-la em local e momento oportunos.

Essa dinâmica, por si só, é
suficiente para caracterizar o recurso que dificultou a defes
a, pois revela premeditação, escolha do local
,
o
ambiente de pouca luminosidade e o horário
,
por volta das 03h45min
,
reforçam a
caracterização do recurso que dificultou a defesa da vítim
a, nos termos do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Quanto ao
motivo
, não há como afastar sua
futilidade
. A motivação extraída dos autos, seja ela derivada de ciúmes infundados, seja de desavença envolvendo armamento ou entorpecente, é absolutamente desproporcional ao resultado produzido.

Trata-se de impulso vil, desprovido de qualquer conteúdo ético ou jurídico que pudesse, minimamente, atenuar a gravidade do ato. A eliminação de uma vida por vingança afetiva ou por dívida relacionada ao tráfico de drogas não encontra respaldo em nenhuma construção racional que não a da futilidade extrema, tal como reconhecida corretamente pelo Conselho de Sentença.

No tocante à alegação recursal de que os jurados teriam decidido em manifesta contrariedade às provas, impõe-se sua rejeição.

Como já sedimentado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a decisão considerada manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença desconsidera completamente os elementos probatórios, conduzindo a um resultado dissociado da realidade demonstrada no processo, o que absolutamente não se verifica no presente caso.

Ao contrário, a versão escolhida pelos jurados
,
de autoria do réu, motivação fútil e meio que dificultou a defesa
,
é a que encontra maior apoio no conjunto probatório, sendo a única coerente com a realidade fática apurada.

Como é cediço, nos termos do artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, é assegurada a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, e, havendo teses contraditórias e sendo uma delas amparada nas provas dos autos, impõe-se o respeito à decisão dos jurados.

Nesse sentido, o Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Com efeito,
“O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras
,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2024)

Portanto, coexistindo versões e sendo uma delas logicamente extraída das provas produzidas, como se deu na hipótese, deve ser prestigiada a vontade soberana do júri, não se verificando qualquer ilegalidade ou nulidade que justifique novo julgamento ou afastamento das qualificadoras reconhecidas.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e tendo o Conselho de Sentença acolhido uma delas de forma racional e compatível com o conteúdo dos autos, mostra-se incabível a cassação de sua decisão pelo Tribunal ad quem, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos.

Pelo exposto, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença está firmemente amparada pelas provas dos autos, não subsistindo qualquer fundamento jurídico que justifique a sua desconstituição ou a submissão do feito a novo julgamento, tampouco o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo corpo de jurados
, assim, nego provimento ao recurso defensivo.

RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, requerendo a execução provisória da pena imposta ao réu
Aguido
Da Silva Campos
, nos termos do art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “b”, do mesmo diploma legal.

Assiste razão ao
Parquet
.

O artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019, passou a prever, como regra, a execução provisória da pena quando o Tribunal do Júri aplicar sanção igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

No caso dos autos, o réu foi condenado a uma pena de

1
8
(dez
oito
)
anos
de reclusão, portanto, superior ao patamar de 15 anos estabelecido no art
. 492, I, "e", do CPP.

Diante disso, a execução imediata da pena se impõe.

Embora a constitucionalidade da execução provisória após condenação pelo Tribunal do Júri esteja sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 1.068 da repercussão geral – RE no 1.235.340/SC), enquanto não concluído o julgamento, o mencionado dispositivo encontra-se em vigor, produzindo os devidos efeitos.

Além disso, em julgamento mais recente, o Plenário do STF formou maioria para reconhecer a constitucionalidade da execução imediata das penas impostas em julgamentos pelo Tribunal do Júri, conforme o voto do Ministro Edson Fachin, proferido em 03/08/2023, no “
leading
case”
RE no 1.235.340/SC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, já admitiu a execução imediata da pena após condenação pelo Júri Popular em conformidade com o entendimento do STF. Confira-se:

“O Supremo Tribunal Federal, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos,
firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068.
Desse modo,
não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta...
” (
AgRg
no HC n. 986.210/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

“
Na oportunidade, firmou-se a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.
2. Por outro lado, o art. 492, § 4o, do CPP
é norma processual, podendo retroagir aos casos praticados antes de sua vigência. Ademais, ao examinar o Tema 1068, dando interpretação conforme à Constituição ao dispositivo, a Suprema Corte não estabeleceu modulação de efeitos do entendimento sufragado, podendo, pois, a orientação firmada ser aplicada aos casos anteriores à vigência da norma.
” (
AgRg
no RHC n. 210.097/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Com efeito, c
onsiderando que a pena aplicada ao réu foi de
18 (dezoito) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e que esse quantitativo ultrapassa o limite de 15 (quinze) anos previsto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, impõe-se a análise da possibilidade de execução provisória da sanção penal.

Acrescenta-se que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já consolidaram entendimento no sentido de que é admissível a execução provisória da pena nos casos de condenação pelo Tribunal do Júri, desde que observados os requisitos legais.

Conclusivamente
, à luz do comando normativo vigente e da jurisprudência dominante nas Cortes Superiores, o recurso interposto pelo Ministério Público
merece provimento
, a fim de que se determine o imediato início da execução provisória da pena imposta a
Aguido
Da Silva Campos
.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por AGUIDO DA SILVA CAMPOS e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar a execução provisória da pena imposta, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal,
mantendo, no mais,
incólume
a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025